Tribunal: TJDFT
Processo: 0024457-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024457-37.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALBERTO DA SILVA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inexistem omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Conforme julgamento de mérito do RE 612707, com repercussão geral reconhecida (tema 521), o STF decidiu que os precatórios alimentares possuem preferência em relação aos precatórios comuns apenas dentro do mesmo exercício em que devem(veriam) ser quitados. Nos termos da tese fixada, "ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2o, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente". Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 17653093. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios